Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719644-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE ROCHA PEREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CLAUDIO HENRIQUE ROCHA PEREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de inexigibilidade de débito de no 0724073-49.2025.8.07.0001, em que contende com ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Por meio da decisão agravada, o juiz declarou de ofício a sua incompetência relativa, determinando o encaminhamento do feito para o Tribunal de Justiça do domicílio do agravante. Confira-se: “A parte requerente com domicílio na Estrada Água Chata, no 458, Água Chata, Guarulhos / São Paulo, Brasil, CEP: 07251-000, enquanto a parte requerida é a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Em 1959, ou seja, 47 anos antes da Lei no 11.419/2006 (Lei do processo judicial eletrônico) e 56 anos antes do Código de Processo Civil de 2015, Lopes da Costa, em sua segunda edição do Direito Processual Civil Brasileiro (dedicado a analisar o sistema processual vigente com o Código de Processo Civil de 1939), já destacava que as regras de competência, dentre outras finalidades, deveriam imprimir racionalidade orgânica e eficiência à administração da justiça. Mas a divisão judiciária se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre juízes, de modo a evitar a sobrecarga de trabalho. No direito francês – dizem Garsonnet et Bru – os juízes, excetuados os de paz, não são obrigados a declarar-se incompetentes, quando se trata de incompetência relativa, mas podem fazê-lo, se julgarem que processo estranhos à sua jurisdição lhes venham impor um excesso de trabalho. Isso não é violar a lei, porque nenhuma lhes impõe funcionar, apensar da incompetência. Tampouco uma denegação de justiça será o reservarem seu tempo a seus jurisdicionados. A que extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena? Quando os processos que correriam por essa Corte estariam – como diz o art. 506 – chegando à vez de serem julgados? (p. 308/309) [grifo nosso] Ou seja, no século passado, na década de 50, ainda na vigência do CPC de 1939, Lopes da Costa vaticinou sobre a anomalia ora vivida pelo TJDFT (um Tribunal de “foro nacional”), reprovando a impossibilidade do declínio de ofício em caso de incompetência relativa. Já na vigência do CPC de 1973, Hélio Tornaghi, em seus “Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I – Arts. 1o a 153”, também declarava que: a meu ver, o Código não foi feliz na disciplina da ‘competência sobre a competência’. Essa é, como se sabe, a denominação dada pelos autores alemães ao poder que tem o juiz de se pronunciar sobre a própria competência (Kompetenz – Kompetenz). O juiz pode dar-se por incompetente quando não são observados os critérios legais. Se, por exemplo, o réu é domiciliado em Santos e a ação de cobrança é proposta em Rio Claro, o juiz deve dar-se por incompetente. Do contrário todas as ações fundadas em direitos pessoais ou em direitos reais sobre imóveis poderiam ser propostas em qualquer comarca sem que o juiz pudesse declinar. (p. 359/360) [grifo nosso] Feitas tais considerações, vieram em ÓTIMA E IMPRESCINDÍVEL HORA as modificações do artigo 63 do CPC: Art. 63. [...] § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Vale dizer, na hipótese de JUÍZO ALEATÓRIO – uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda – configura-se o ABUSO PROCESSUAL LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, cuja consequência jurídica é a possibilidade de declinação de ofício, mesmo em situações de competência territorial. Helena Abdo, em sua magistral obra O abuso do processo (p. 97/98), explica: Além desses dois critérios, pode-se mencionar, também, a natural conexão, que costuma ser lembrada pela doutrina, entre abuso do processo e mau funcionamento da administração da justiça. Grande importância confere à questão Francesco Cordopatri, para quem a noção de abuso do processo não pode ser construída a partir de critérios metajurídicos, ou seja, critérios de cunho moral, ético ou religioso. Dessa forma, antevê a possibilidade de apenas dois critérios para a individualização do ato abusivo: o desvio de finalidade e o contraste com a exigência de efetividade (eficiência) da administração da justiça. Assim, explica o mencionado processualista que um ato processual que concretize uma tática dilatória pode ser considerado abusivo sob dois pontos de vista diversos: tanto porque tendo a vulnerar a eficiência da administração da justiça quanto porque contém em si um desvio de escopo. Muitos outros autores, embora com menor ênfase, também fazem referência à lesividade do abuso do processo em relação à administração da justiça. Taruffo afirma que os casos de abuso do processo contribuem sensivelmente ao mau funcionamento da administração da justiça. José Olímpio de Castro Filho, por sua vez, parece compartilhar dessas mesmas ideias ao colocar o Estado ao lado da parte contrária, como sujeito passivo do abuso do processo. Humberto Theodoro Jr., de sua parte, afirma que a prática de abusos no processo civil compromete os objetivos do sistema e atinge, sobretudo, a dignidade da justiça. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Uma demanda proposta em foro aleatório, em virtude de cláusula de eleição de foro ou não, viola o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “Tragédia dos Comuns”. O problema da excessiva utilização dos serviços judiciários deve ser analisado, assim, sob o prisma da “tragédia dos comuns”, da “sobreutilização que ocorre quando há espaços/recursos compartilhados entre todos e não delimitados, tendo como ponto fundamental o fato de que esse movimento independe da “boa” ou “má” intenção dos compartilhantes”. Explicam Fernanda Becker e Alexandre Morais da Rosa: o Judiciário é um recurso escasso rival – quanto mais é usado, mais difícil é que outros o usem. No entanto, quando um litigante individual decide levar o seu caso aos tribunais, ele leva em consideração apenas seus custos e benefícios privados. O agente não computa o custo social de seu litígio/conflito, incluindo o tempo que outras ações mais ou menos importantes, mais ou menos meritórias, terão de aguardar até que seu caso seja decidido. Assim como, por exemplo, um criador de gado, na Tragédia dos Comuns, possui incentivos para colocar quantas cabeças conseguir no pasto comum, os litigantes têm incentivos para acionar o Judiciário enquanto seu benefício individual esperado for maior que seu custo individual esperado. Assim, ao atuar estrategicamente, na condução dos processos judiciais (microgestão da litigância) e institucionalmente (macrogestão), inclusive por meio da padronização de linhas de atuação e da interação com outros agentes do sistema de justiça, o Poder Judiciário deve considerar a totalidade dos processos judiciais potencialmente abrangidos pelo processo decisório de cada agente econômico. Por fim, muito embora a teoria do forum shopping esteja intimamente relacionada ao direito internacional, a doutrina internacional que o repudia adota duas razões principais para assim fazê-lo, dentre elas a perda de eficiência do procedimento jurisdicional. Levando-se em consideração que o processo deve ser conduzido de forma a evitar dilações indevidas, custos desnecessários e atrasos (vide a “Tragédias dos Comuns”), não é razoável apreciar uma demanda cujos fatos não estejam ligados à jurisdição do litígio. Lembre-se de que a Suprema Corte Norte-americana, no leading case Gulf Oil Corp v. Gilbert (1947), decidiu pela extinção de um processo, pela falta de vinculação entre a causa e o foro de Nova York, local onde a demanda foi proposta (a reboque, em 1948, o Código dos Estados Unidos, em seu título 28 (28 U.S.C.) – judiciary and judicial procedure – permitiu às cortes remeterem os autos para o juízo em que a ação deveria ter sido proposta, “para maior conveniência das partes e testemunhas e no melhor interesse da Justiça”.) É sempre importante rememorar que a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro também tem por fundamento o princípio do juiz natural, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regras objetivas para fixação de competência, segundo as quais as causas devem ser processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado em lei, a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. Tomando como ponto de partida a edição das novas normas e todas as ponderações retro, impõe-se, sistemicamente, uma nova leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC. Existem pessoas jurídicas, tais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, grandes Bancos (v. g., Itaú, Bradesco, Santander), operadoras de planos de assistência à saúde, dentre outras, que possuem sucursais e agências espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília. Ou mesmo pessoas jurídicas “virtuais”, que prestam seus serviços de maneira totalmente disseminada, sem relacionamentos face a face, mas apenas mediante um programa, um algoritmo, um call center. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. Da mesma maneira que Lopes da Costa, em 1959, já considerava aberrantes as “extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena?”, o contexto pós-moderno, em que um sem número de pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro da “sede” formal de uma pessoa jurídica torne-se um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Em outras palavras, quando constar do pólo passivo da demanda uma pessoa jurídica que possui agências e sucursais espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília, a causa deverá ser proposta no domicílio da parte autora e da respectiva agência/sucursal, normalmente o local onde ocorreu o negócio jurídico discutido na demanda (“obrigações que a pessoa jurídica contraiu”). O advento da Constituição Federal de 1988 e sua influência sobre o Código de Processo Civil de 2015 fez com que as normas constitucionais conformassem o processo mediante o seu emprego no exercício da função jurisdicional. Desta feita, deu-se um afastamento do modelo próprio do positivismo exegético, com a adoção de compreensões mais aderentes à realidade jurídica, tais como a hermenêutica jurídica professada por Lênio Streck. A partir de tal hermenêutica está superado o Enunciado 33 da Súmula do E. STJ (overriding) e cumpre-se a promessa dworkiana de integridade e de coerência, prevista no artigo do 926 do CPC. Além disso, com relação especificamente à ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, o TJDFT já firmou entendimento segundo o qual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. ART. 63 § 5o CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO PARTE AUTORA. 1. No caso, o foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, além disso, a ação de cobrança de dívida é em face da plataforma virtual do “SERASA LIMPA NOME”, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer, de forma expressa, que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”, conforme o § 5o incluído ao art. 63 do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966844, 0737547-27.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Ainda, nesse sentido: (Acórdão 1966684, 0746921-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; e Acórdão 1957717, 0742454-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Assim sendo, em face da incompetência deste Juízo, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, domicílio do(a) consumidor(a). Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de Guarulhos/SP. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) O deferimento da antecipação de tutela, resguardando a permanência do andamento processual neste tribunal de justiça, suspendendo a decisão ora agravada; b) Ao final, seja o presente recurso recebido e totalmente provido, com o fim de reformar a decisão agravada, tornando definitiva a manutenção do processo neste Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1.015 do CPC e do REsp 1.731.330/STJ, da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula 33 do STJ. Sustenta que a decisão do juiz não merece prosperar, devendo ser reformada em sua íntegra, haja vista os fatos e fundamentos jurídicos apresentados. Argumenta que a declaração de incompetência relativa está de encontro aos ditames da Súmula no 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Súmula no 33 do STJ, que preveem que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Afirma que o feito trata de relação de consumo entre as partes, sendo facultativo ao agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Alega que a negativa da liminar resultará em prejuízos irreversíveis ao agravante. (ID 71947903). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do comprovante de pagamento de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora concedo, com base nos documentos juntados aos autos (IDs 235280695, 235280698, 235280699, 235280700, 235280702 e 235280703). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante reside na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo, tendo ajuizado ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais e tutela de urgência em face de Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros, inscrita no CNPJ sob o n.o 05.437.257/0001-29, com endereço à ST SEPN 508, Bloco C, 2o Andar, Parte B, Asa Norte, Brasília / Distrito Federal, Brasil, CEP: 70740-543. Na hipótese, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. Como cediço, a competência tem estreita relação com o princípio do juízo natural, é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda. Nessa linha, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. A questão posta cinge-se em definir a competência para processar e julgar a ação de conhecimento ajuizada pelo agravante. A competência tem estreita relação com o princípio do juízo natural, é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda. Na hipótese dos autos, o juízo a quo, ao concluir pela relação de consumo entres as partes, determinou o declínio de competência para uma das Varas Cíveis de Guarulhos no Estado de São Paulo, local onde reside o autor (ID 208976411). No caso, a parte ré possui domicílio em Brasília-DF. Dessa forma, a ação foi distribuída no local de domicílio do réu e, portanto, não se justifica a competência declinada para o foro de residência da parte autora, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo a não se admitir, como regra, a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ademais, com base no princípio da perpetuação da jurisdição, distribuída a ação, não mais cabe à parte autora, em regra, demandar a sua modificação, tampouco ao juízo reconhecer a incompetência, sem a provocação da parte nesse sentido. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (...) 2. Cuida a hipótese, portanto, de competência relativa, insuscetível de ser declarada de ofício, nos termos do artigo 64, do CPC e, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília). (07040416020248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D’assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 23/5/2024.) “(...) 3. Tratando-se de competência territorial, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não por provocação do Juízo. Art. 64 do Código de Processo Civil. 4. Conflito de competência acolhido para julgar competente o Juízo Suscitado. (07110334720188070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 1a Câmara Cível, DJE: 17/10/2018) Registre-se, ainda, não se desconhecer a existência da Nota Técnica n. 8/2022, exarada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que trata de estudo sobre a incompetência territorial em hipóteses como a presente. No entanto, tal instrução não pode servir de fundamento para decidir causa relativa ao estabelecimento de competência em sobreposição aos critérios legais previamente postos. Assim, cabe ao consumidor propor a ação onde entender lhe ser mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, a qual impede sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ). Importante rememorar a redação da Lei no 14.879/2024, a qual alterou o Código de Processo Civil para estabelecer a necessidade de a eleição de foro guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, bem como o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Assim, no caso em apreço não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a parte ré tem domicílio em Brasília-DF. Portanto, presentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão a parte agravante, devendo ser concedida a medida requerida pela parte. DEFIRO pedido de liminar para suspender a decisão agravada que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da de Guarulhos no Estado de São Paulo, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator